Tribunal: TJSP
Processo: 2031913-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido da codevedora de desbloqueio de suposto valor excessivamente penhorado. Irresignação desta. Descabimento. Desnecessidade de intimação da recorrente para pagamento espontâneo do débito nesta fase, pois já citada no feito executivo. Nulidade afastada. Excesso de penhora. Inocorrência. Juros de mora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido da codevedora de desbloqueio de suposto valor excessivamente penhorado. Irresignação desta. Descabimento. Desnecessidade de intimação da recorrente para pagamento espontâneo do débito nesta fase, pois já citada no feito executivo. Nulidade afastada. Excesso de penhora. Inocorrência. Juros de mora contados a partir da data de vencimento do título executivo, sendo incabível, pois, a incidência de tal encargo a partir da data do trânsito em julgado do V. Acórdão que afastou a alegação de prescrição intercorrente. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2031913-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante LUCELAINE
GONÇALVES MORALES, são agravados FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS
–
PCG
BRASIL
MULTICARTEIRA e BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031913-68.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 22099
2/9
VOTO No 22099
Agravante(s): Lucelaine Gonçalves Morales
Agravado(s): Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Não
Padronizados – Pcg Brasil Multicarteira e outro
Comarca: Lins - Foro de Lins/1a Vara Cível
Juiz(a): Fabiano da Silva Moreno
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de
Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido da
codevedora de desbloqueio de suposto valor excessivamente
penhorado. Irresignação desta. Descabimento. Desnecessidade
de intimação da recorrente para pagamento espontâneo do
débito nesta fase, pois já citada no feito executivo. Nulidade
afastada. Excesso de penhora. Inocorrência. Juros de mora
contados a partir da data de vencimento do título executivo,
sendo incabível, pois, a incidência de tal encargo a partir da
data do trânsito em julgado do V. Acórdão que afastou a
alegação de prescrição intercorrente. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls.51/52 que, em ação de execução de título
extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora.
Argui
a
coexecutada,
ora
agravante,
nulidade absoluta na hipótese dos autos, na medida em que, mesmo citada,
não foi intimada para pagamento do débito após a prolação da decisão que
afastou sua arguição de prescrição intercorrente, sustentando que descabe o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031913-68.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 22099
3/9
bloqueio de qualquer valor, via Bacenjud, antes disso. Assevera que os
cálculos apresentados pelo credor são abusivos, configurando verdadeiro
excesso de execução, observado que a parte exequente considerou como
data inicial de incidência dos juros moratórios a mesma data da correção
monetária, qual seja, a data do vencimento do título, sendo certo que o
'dies a quo' deveria ser a data do trânsito em julgado da exceção de pré-
executividade por ela oferecida (11/05/2018). Pleiteia, portanto, o imediato
desbloqueio da quantia que sobeja o crédito do exequente (R$69.562,82),
acolhendo-se os seus cálculos.
Recurso processado apenas com efeito
devolutivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo.
Houve resposta.
É o relatório.
Inicialmente, vale traçar um breve histórico
do processo em tela.
Cuida-se de ação de execução de título
extrajudicial proposta em face da codevedora Lucelaine, ora agravante, e
de outros três executados, no ano de 2006, a qual ficou arquivada de
junho/2008 a outubro/2014, ante a não localização de bens penhoráveis,
nos termos do art.791, III, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à
época.
Em novembro de 2014, a codevedora, ora
agravante, apresentou exceção de pré-executividade para que fosse
reconhecida a prescrição intercorrente (fls. 14/21), o que foi acolhido pelo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031913-68.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 22099
4/9
D. Juízo de origem, conforme a r. sentença de fls. 22/28, que, por sua vez,
foi reformada por esta C. Câmara, conforme se vê do V. Acórdão de fls.
29/32.
Com o trânsito em julgado do referido
aresto, a parte exequente, ora agravada, intimada a se manifestar sobre o
andamento do feito, requereu a pesquisa via Bacenjud, tendo sido, então,
efetivados bloqueios de valores depositados nas contas da parte executada.
Inconformada, a codevedora, ora agravante,
ofereceu impugnação em que sustenta o excesso do valor apontado pelo
exequente (R$112.179,60), razão pela qual requereu a conversão do
bloqueio em penhora para garantia do Juízo, o que foi deferido.
Insurge-se a recorrente contra a r. decisão,
que assim determinou:
“Vistos.
Trata-se de impugnação à penhora oferecida por
LUCELAINEGONÇALVES MORALES, nos autos da
ação de execução de TÍTULO EXTRAJUDICIAL que
lhe move o FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, alegando em síntese
a existência de excesso de execução e de penhora
(fls.351/355).
O exequente se manifestou a fls. 409/411.
É O RELATO DO ESSENCIAL.
DECIDO.
Respeitado o entendimento da executada, a alegação de
excesso de execução não prospera, e isso porque em se
tratando de execução fundada em título extrajudicial, os
juros de mora incidem desde o vencimento do título e
não a partir do decurso do prazo processual para
pagamento do débito.
No mais, a alegação de excesso de penhora restou
prejudicada ante a decisão irrecorrida de fl. 385, que
determinou o desbloqueio das demais contas relativas
aos valores que excedessem à quantia de R$ 112.179,60,
objeto da execução e da ordem de bloqueio on line,
valendo anotar ainda que a própria executada admite a
manutenção da constrição da aludida quantia existente
na conta mantida junto ao Banco Bradesco (f. 354).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031913-68.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 22099
5/9
Como se vê, o desacolhimento da impugnação ofertada é
medida que se impõe.
Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora
ofertada por LUCELAINE GONÇALVES MORALES e,
em consequência, mantenho a constrição no valor de R$
112.179,60,
determinando,
porém,
antes
do
levantamento dos valores, que o exequente apresente o
competente
demonstrativo
atualizado
do
crédito
exequendo, devendo observar que a data do bloqueio
judicial dos valores é o termo final da incidência dos
juros de mora e demais encargos.
Cumprida a determinação supra, tornem para deliberação
acerca do levantamento dos valores pelo credor.
Intimem-se”.
Razão, porém, não lhe assiste.
Inicialmente, destaca-se a inexistência da
alegada nulidade no tocante à ausência de intimação da codevedora para
pagamento espontâneo da dívida, após o trânsito em julgado do V.
Acórdão, pois, tal regra, em verdade, aplica-se ao procedimento do
cumprimento de sentença.
Considerando-se,
aliás,
que
a
própria
agravante admite ter sido citada no feito executivo (fls.03), já lhe foi dada
oportunidade para o pagamento espontâneo do débito, sendo certo que, não
o tendo feito, seu patrimônio poderá responder pela dívida, sem prejuízo
de impugnação a eventuais penhoras.
No mérito, verifica-se que a presente
execução está fundada em contrato de empréstimo pelo qual os devedores
se comprometeram a pagar ao banco credor o valor de R$13.800,00 em
20.07.2004 (fls.12).
O título executivo 'sub judice' possui data de
pagamento, a partir da qual, inadimplente, o devedor já incorre em mora,
independentemente de interpelação judicial, com a incidência dos juros

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031913-68.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 22099
6/9
moratórios, nos termos do art. 397 do Código Civil, por se tratar de mora
'ex re', não prosperando, assim, a alegação de que o 'dies a quo' de
referidos encargos seria a data do trânsito em julgado do V. Acórdão.
A respeito, o entendimento desta C. Câmara
e deste E. Tribunal:
0002351-31.2012.8.26.0161
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/11/2014
Data de publicação: 11/11/2014
Ementa: "APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CERCEAMENTO DE
DEFESA INOCORRÊNCIA Estando os autos devidamente
instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo
desnecessária a realização de audiência de conciliação

Inteligência dos artigos 330, I, e 331, ambos do CPC
Preliminar
afastada".
"CONTRATO
DE
ADESÃO

NULIDADE INOCORRÊNCIA O fato de o contrato ser de
adesão não acarreta, por si só, sua nulidade Decisão mantida

Apelo
improvido."
"CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
APLICABILIDADE
Reconhecida a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, vez que
foram preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o
daquele diploma legal Inteligência da Súmula 297 do STJ
No entanto, o fato de a relação ser de consumo, não a invalida,
tampouco enseja o acolhimento automático da pretensão
deduzida na inicial Apelo improvido". "LIMITAÇÃO DE
JUROS IMPOSSIBILIDADE Entendimento no sentido de
que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da
Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de
regulamentação Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de
dezembro de 2008 Impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios Cabível a aplicação dos juros praticados pela
instituição financeira Decisão mantida Apelo improvido".
"CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS

POSSIBILIDADE É vedada a capitalização de juros, ainda
que expressamente convencionada A única exceção que se
abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas
previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de
30.03.2000, e suas reedições, dês que expressamente pactuada
Contrato firmado após a aludida MP Existência de previsão
da capitalização mensal de juros Licitude da referida prática
reconhecida
Decisão mantida
Apelo improvido".
"CORREÇÃO MONETÁRIA JUROS MORATÓRIOS
TERMO 'A QUO' DE INCIDÊNCIA VENCIMENTO DA
OBRIGAÇÃO
Reconhecida a incidência de correção
monetária, mera recomposição do poder aquisitivo da
moeda, e de juros moratórios sobre o valor do débito a ser

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031913-68.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 22099
7/9
pago, a partir do vencimento da obrigação
Apelo
improvido".
1054218-59.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Castro Figliolia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/01/2013
Data de publicação: 10/01/2020
Ementa:
PRELIMINAR
SUSCITADA
EM
CONTRARRAZÕES

INÉPCIA
RECURSAL

não
ocorrência sentença combatida de forma congruente pelos
apelantes, em observância ao que determina o artigo 1.010 do
CPC. OBJEÇÃO PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO
NÃO OCORRÊNCIA suspensão da execução por conta da
recuperação judicial das devedoras principais circunstância
que não impede o prosseguimento da execução contra os
devedores solidários suspensão das ações e execuções, por
conta da recuperação judicial da devedora principal que não
aproveita aos avalistas e fiadores inteligência do art. 49, § 1o
da Lei no 11.101/05 Súmula 581 do STJ e Súmula 61 do
TJSP execução que deve prosseguir contra os apelantes
devedores solidários inexistência de fiança alegação de
suposta
existência
de
condição
resolutiva
que
seria
implementada quando de eventual convolação da recuperação
judicial em falência que não tinha lugar cédula de crédito
bancário que aparelhou a ação de execução que tinha os
predicados de título executivo extrajudicial
planilha de
débitos apresentada pelo apelado que fez ver como se deu a
formação e a evolução da dívida objeção rejeitada recurso
desprovido
nesta
parte.
OBJEÇÃO
PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA DESATE ANTECIPADO
DA LIDE NÃO OCORRÊNCIA provas documentais e
demais elementos dos autos que eram suficientes para que se
desse o desate antecipado objeção preliminar rejeitada
recurso desprovido nesta parte. AFASTAMENTO DOS
JUROS COBRADOS DE ACORDO COM A TAXA CDI
pleito acolhido em 1o grau ausência de sucumbência dos
apelantes quanto a essa matéria recurso não conhecido nesta
parte. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO
inexistência de dissimulação de contrato de abertura de crédito
em conta corrente, como se empréstimo de valor certo fosse
inocorrência de capitalização de juros quitação da dívida que
se daria mediante o pagamento de 30 (trinta) parcelas mensais
e sucessivas em valor fixo, com carência de 01 (um) ano para
o primeiro vencimento juros cobrados sobre o saldo devedor
existente no período anterior à data de vencimento das parcelas
cálculo dos juros com base no período compreendido entre a
data de vencimento das parcelas e a data base de apuração da
taxa praticada cobrança do valor das parcelas e do encargo
em comento que se deram conjuntamente, contudo, sem a
contagem cumulativa de juros sobre juros encargo apurado
para cada vencimento que foi calculado separadamente e
acrescido à parcela correspondente
operação que era

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031913-68.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 22099
8/9
realizada novamente para a cobrança da parcela seguinte, sem
que houvesse o acúmulo de juros admissibilidade do cálculo
dos juros na forma avençada pelas partes no contrato juros
de mora de 1% a.m. que têm seu termo inicial na data de
vencimento da obrigação hipótese de mora 'ex re' art.
397
do
CC

recurso
desprovido
nesta
parte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS verba fixada em 1o grau
em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 21.244.083,00)
representativo do apontado excesso da execução verba
excessiva, considerada a estipulação já havida na execução
honorários que devem ser fixados por equidade, nos termos do
art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), já tomado em consideração o adicional recursal
recurso provido nesta parte. Resultado: Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.
3001673-71.2013.8.26.0470 Classe/Assunto: Apelação Cível /
Contratos Bancários
Relator(a): Carlos Abrão
Comarca: Porangaba
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/06/2015
Data de publicação: 19/06/2015
Ementa: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO EMBARGANTE -
AFIRMA
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
INOCORRÊNCIA
-
MATÉRIA
UNICAMENTE
DE
DIREITO E PACIFICADA NAS CORTES SUPERIORES -
JUÍZO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA -
CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA PELO STF E REGULADA
PELO STJ - PACTUAÇÃO EXPRESSA NA REGRA DO
DUODÉCUPLO
-
CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA - TAXA DE JUROS QUE NÃO REFOGE À
MÉDIA - ENCARGOS MORATÓRIOS - MORA EX RE -
INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO - NADA O QUE
MUDAR NA R. SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
Destarte, resta claro que os cálculos da parte
exequente atenderam corretamente à legislação aplicável à espécie, não
havendo que se falar 'in casu' em excesso de execução.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão atacada.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031913-68.2020.8.26.0000 - Lins - VOTO No 22099
9/9
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator